Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E EXTRATO DE ETILÔMETRO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
II – Questões em exame:
2. As questões discussão consistem em: (i) a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) o prequestionamento dos temas jurídicos que delineiam a matéria.
III – Razões de decidir:
3. Os depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, foram harmônicos no sentido de que era o acusado quem conduzia o veículo, indicado por populares como aquele que estava sendo conduzido em alta velocidade em via pública, corroborando, em juízo, o relato extrajudicial do proprietário do automóvel, o qual estava no interior do veículo no momento da abordagem e assumiu ser dono do bem, além de ter dito que permitiu ao acusado dirigir, mesmo ciente de que ele estava embriagado.
4. Não há dúvidas de que o acusado conduzia o veículo abordado sob efeito de álcool, pois submetido ao exame de etilômetro, o qual aferiu, por litro de ar alveolar, valor superior ao limite fixado em lei.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.